Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001674-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (AGRAVADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial – Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial Encerrada –
Impugnação de Crédito –
Embargos de Declaração
–
Perda superveniente do objeto
–
Conversão em Ação autônoma

–

Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

reconheceu a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração opostos em Incidente de Impugnação de Crédito, diante do encerramento do processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em saber se o encerramento da recuperação judicial impede o conhecimento dos Embargos de Declaração pendentes de julgamento, determinando sua conversão em Ação autônoma.

3- Em caráter subsidiário, discute-se a forma de classificação e valor de crédito referente a contrato específico (CCB Cheque Flex); e a correção da data do pedido de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

4-
Nos termos do art. 10, § 9o, da Lei 11.101/2005 encerrada a recuperação judicial, os incidentes pendentes devem ser convertidos em ações autônomas.

5- Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e acessória, não subsistindo autonomamente diante da extinção do feito principal, salvo exceções não demonstradas nos autos.

6- A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora a diretriz de extinção dos incidentes e seu posterior ajuizamento como Ações autônomas.

7- Quanto às demais alegações do Agravante (moeda de crédito e correção da data do pedido de recuperação judicial), a falta de enfrentamento específico na decisão recorrida impede sua apreciação por esta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O encerramento da recuperação judicial acarreta a extinção dos Incidentes, os quais deverão ser convertidos em ações autônomas, conforme artigo 10, § 9o, da L. 11.101/2005."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, artigo 10, § 9o; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
T
JSP, AI 2184743-82.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 17.12.2021; AI 2007348-06.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 02.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001674-42.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do Incidente de Impugnação ao Crédito n. 1002363-58.2017.8.11.0003, proposto em desfavor da empresa
Bom Jesus Agropecuária Ltda
.

O Juiz
a quo
consignou que, antes do trânsito em julgado da sentença proferida na Impugnação de Crédito, a Recuperação Judicial foi encerrada e, por esse motivo, declarou a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração.

Por fim, orientou que o Incidente de Impugnação deverá ser convertido
em Ação autônoma mediante requerimento do Recorrente.

Inconformado, o Banco Agravante sustenta que o encerramento da Recuperação Judicial não prejudica o conhecimento dos Embargos de Declaração
por se tratar de Recurso tempestivo e cabível à correção de vícios de julgamento.

Defende que a Impugnação de Crédito já foi sentenciada e está em fase recursal, o que afasta a necessidade de conversão em Ação Autônoma.

Requer seja cassada a decisão objurgada, sob o argumento de que o encerramento da Recuperação Judicial não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de que o crédito referente aos Contratos GE-2014/034 e GE-2014/039 seja listado em moeda nacio
nal, bem como a correção da data do pedido de recuperação judicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destacar que o
Banco Bradesco S.A.
ajuizou o Incidente de Impugnação de Crédito em virtude da relação de credores apresentada nos autos da Recuperação Judicial n. 1000232-47.2016.8.11.0003, referente ao
Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda
.

Na impugnação, a instituição financeira pleiteou o reconhecimento, em seu favor, dos seguintes créditos:

(i) US$ 3.222.689,24 (três milhões duzentos e vinte e dois mil seiscentos e oitenta e nove dólares norte-americanos e vinte e quatro centavos),
com garantia real
referente ao Contrato de
23/11/2011
;

(ii) R$ 26.189.910,25 (vinte e seis milhões cento e oitenta e nove mil novecentos e dez reais e vinte e cinco centavos),
com garantia real
, referente ao Contrato de
11/03/2014
;

(iii) R$ 21.063.984,27 (vinte e um milhões sessenta e três mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos),
crédito

quirografário
referente ao Contrato de
21/03/2014
;

(iv) R$ 34.951,57 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos),
crédito quirografário
referente à CCB Cheque Flex;

(v) R$ 2.305.452,96 (dois milhões trezentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos),
crédito quirografário
referente à CCB Conta Garantida.

Ao final, requereu a exclusão do crédito garantido por alienação fiduciária da lista de credores.

Posteriormente, foi carreado para os autos o acordo parcial firmado entre as partes, visando a exclusão do valor de R$ 2.275.463,07 (dois milhões duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e sete centavos) da relação de créditos habilitados.

O Grupo Recuperando, por sua vez, requereu a extinção da habilitação dos créditos oriundos dos Contratos celebrados em 11/03/2014 (R$ 26.189.910,25) e 21/03/2014 (R$ 21.063.984,27), sob o argumento de que foram integralmente quitados.

O Administrador Judicial, ao analisar a impugnação, propôs o reconhecimento dos seguintes créditos em favor do Banco Impugnante: R$ 2.305.452,96 e US$ 5.608.584,36, ambos classificados como quirografários (Classe III) e US$ 10.590.470,21, com classificação de crédito com garantia real (Classe II).

O Ministério Público manifestou-se em consonância com o parecer do Administrador Judicial.

O Juiz singular julgou parcialmente procedente a Impugnação e reconheceu em favor do Impugnante os créditos nos exatos termos propostos pelo Administrador Judicial, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Banco Recorrente opôs Recurso de Embargos de Declaração, no qual apontou omissão na sentença, uma vez que não foi incluído o crédito de R$ 34.951,57 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), concernente à CCB Cheque Flex, na Classe III, Quirografária.

O Recuperando também manejou Embargos de Declaração e alegou que o Administrador Judicial deixou de apreciar os dois Contratos, os quais, segundo alegou, foram quitados.

Diante das insurgências, em 21/09/2020, o Julgador
a quo
determinou a intimação da Administradora Judicial para se manifestar sobre os Recursos opostos.

Em 20/02/2024, o Juiz consignou que o
processo estava paralisado desde 2020 e, nesse ínterim, o plano de Recuperação Judicial foi encerrado.

Diante desse contexto, determinou a intimação do Agravante para que se manifestasse sobre
eventual perda superveniente do objeto ou interesse no prosseguimento da demanda.

O Administrador Judicial opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração da Recorrida.

Quanto ao Recurso Integrativo do Agravante, destacou que
“a divergência entre as partes é em relação a liberação dos valores do crédito, uma vez que tanto a credora como a devedora reconhecem que foi realizado o contrato, sendo assinado pelas partes, porém a Impugnada alega que o valor não foi liberado”
.

Dessa forma, opinou que,
para dirimir a controvérsia, seria imprescindível que o Recorrente apresentasse documentação comprobatória da liberação de crédito no limite de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente à conta corrente n. 58.600, agência 2.647
e sua utilização, uma vez que alega que o saldo devedor na data do pedido de recuperação judicial era de R$ 30.749,02.

Em resposta, o Banco Recorrente pugnou pelo prosseguimento da demanda e reiterou o pedido de acolhimento dos Embargos de Declaração.

Sustentou que
os documentos constantes nos autos (Ids 6098520 e 6098536), comprovariam que, na data do pedido de Recuperação Judicial, havia saldo devedor de R$ 30.749,02 (trinta mil, setecentos e quarenta e nove reais e dois centavos), valor que, acrescido de encargos financeiros, perfaz o montante de R$ 34.951,57 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Dessa forma, requereu a inclusão integral desse valor na Classe III - Quirografária.

O Administrador Judicial, em novo parecer, opinou pelo acolhimento parcial dos Embargos, reconhecendo o crédito no valor de R$ 30.749,02 (trinta mil, setecentos e quarenta e nove reais e dois centavos) acrescido de R$ 1.670,52 (um mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos) a título de encargos financeiros, totalizando R$ 32.419,54 (trinta e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), a ser incluído na Classe Quirografária.

O Julgador
a quo
acolheu parcialmente os Aclaratórios e declarou o crédito quirografário no valor de R$ 32.419,54 (trinta e dois mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos).

Insatisfeito, o Agravante opôs novos Embargos de Declaração em que apontou erro material e obscuridade na decisão.

Alegou que o erro material consiste na data considerada para o pedido de Recuperação Judicial em 12/05/2016, ao passo que o pedido principal de Recuperação Judicial foi protocolado em 31/05/2016. Com base nisso, reiterou que o valor correto do crédito seria de R$ 34.951,57 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Aduziu, ainda, que a obscuridade é evidente em razão de que o crédito é composto pelos valores reconhecidos na sentença: (i) R$ 2.305.452,96 e US$ 5.608.584,36 na Classe III – Quirografária; e (ii) US$ 10.590.470,21 na Classe II – Garantia Real.

Assim, requereu o acolhimento dos Aclaratórios, com os ajustes pertinentes.

O Juiz
a quo
consignou que, antes do trânsito em julgado da sentença proferida na Impugnação de Crédito, a Recuperação Judicial

foi encerrada e, por esse motivo, declarou a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração.

Por fim, orientou que o Incidente de Impugnação deverá ser convertido
em Ação autônoma mediante requerimento do Recorrente.

Essa decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que o encerramento da Recuperação Judicial não prejudica o conhecimento dos Embargos de Declaração
por se tratar de Recurso tempestivo e cabível à correção de vícios de julgamento.

Defende que a Impugnação de Crédito já fora sentenciada e está em fase recursal, o que afasta a necessidade de conversão em Ação Autônoma.

Dessa forma, requer seja cassada a decisão objurgada, sob o argumento de que o encerramento da Recuperação Judicial não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de que o crédito referente aos Contratos GE-2014/034 e GE-2014/039 seja listado em moeda nacio
nal, bem como a correção da data do pedido de recuperação judicial.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Em relação às alegações do Recorrente no sentido de que o encerramento da Recuperação Judicial não acarreta a perda do objeto dos Embargos de Declaração e a conversão do Incidente de Impugnação em Ação autônoma é inviável, não merecem prosperar.

O artigo 10, § 9.o, da Lei 11.101 prevê que
“a recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores,
hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum
”
.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em situação de encerramento da Recuperação Judicial, eventuais discussões remanescentes podem ser manejadas na via adequada:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- ART. 10, § 9o DA LEI N° 11.101/2005 -
Decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, diante da sentença de encerramento do processo recuperacional
- Inconformismo da recuperanda – Acolhimento -
As habilitações e impugnações de crédito pendentes de julgamento ao tempo da prolação de sentença de encerramento a recuperação judicial devem ser convertidas em processos autônomos e prosseguir perante o juízo da recuperação judicial até o seu julgamento, em razão da regra da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC)
- Além disso, o art. 10, § 9o da Lei n° 11.101/2005 (com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020), estabelece que as habilitações e impugnação retardatárias devem prosseguir como "ações autônomas" pelo rito comum -
Extinção do processo afastada, com determinação para que o MM. Juízo recuperacional analise o mérito, ajustando o valor e respectiva classificação
(concursal ou extraconcursal) - RECURSO PROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento 2184743-82.2021.8.26.0000; Relator Des. Sérgio Shimura; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021) (sem destaque no original)

Agravo de instrumento Recuperação judicial Impugnação de crédito
Decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por perda superveniente do objeto, em razão do encerramento do processo recuperacional Habilitações e impugnações de crédito pendentes que devem ser convertidas em processos autônomos e prosseguir perante o D. Juízo recuperacional até o seu julgamento
(CPC, art. 43) Legitimidade recursal das recuperandas, que deram início à impugnação de origem Decisão reformada Recurso provido, com determinação” (AI n° 2007348-06.2021.8.26.0000, Rel. MAURÍCIO PESSOA, j. 02/08/2021).

No caso, o encerramento da Recuperação Judicial foi decretado em 14/11/2019 e, em razão disso, o Juiz singular entendeu que o Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, em 04/11/2024, perdeu o objeto.

Sabe-se que a p
erda do objeto é a situação em que por fato superveniente a providência jurisdicional pretendida tornou-se inócua.

Ademais, os Embargos de Declaração têm natureza eminentemente integrativa e não ostentam, via de regra, caráter autônomo.

Desse modo, se o processo de Recuperação Judicial foi encerrado, a consequência natural é que os incidentes dele derivados percam a sua razão de existir, salvo em situações excepcionais que justifiquem a manutenção do trâmite, o que não é o caso.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida e, caso queira, o Recorrente deverá requerer a conversão em Ação autônoma.

Por fim, quanto às teses de que os créditos decorrentes dos Contratos GE-2014/034 e GE-2014/039 fossem incluídos em moeda nacional, bem como à data do pedido de Recuperação Judicial, verifico que não foram apreciadas na decisão recorrida, razão pela qual deixo de analisá-las, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso e mantenho a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025